Tribunal: TJSP
Processo: 1500594-04.2024.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado: arts. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006. Recurso da Defesa. Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).
Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado: arts. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006. Recurso da Defesa. Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para consumo próprio (art. 28 da Lei de Drogas).
Existência do crime e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Ausência de elementos a indicar que os policiais estariam agindo para prejudicar o acusado. Contradições nos depoimentos dos policiais que são insuficientes para o descrédito da prova, por gravitarem sobre fatos secundários. Acusado visualizado vendendo as drogas, e preso em flagrante, na posse de 16 porções de cocaína. Confissão do acusado na fase policial. Encontro de outras 03 porções de maconha e simulacro de arma de fogo na residência do acusado, reforçando o tráfico, mas sem que consistam em circunstâncias determinantes para a condenação. Condição de usuário que não afasta o delito de tráfico.
DOSIMETRIA. Matéria sem insurgência da defesa.
Pena-base: mínimo legal.
Segunda fase: prejudicada a menoridade relativa. Súmula 231 do STJ. Reconhecimento, de ofício, da confissão como circunstância atenuante, sem reflexo na pena (Súmula 231 do STJ). Tema Repetitivo 1194 e enunciados revisados das Súmulas 545 e 630, todos do STJ.
Terceira fase: redução na fração de 2/3, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006).
Regime aberto: manutenção.
Substituição por medidas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo. Súmula Vinculante 59 do STF.
RECURSO NÃO PROVIDO, com reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da confissão, sem reflexo na pena.